Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705597-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA EMBARGADO: PAP PONTO A PONTO TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por GRUV - COMUNICACAO E MODA LTDA, contra decisão proferida ao ID 55966307, que não conheceu do recurso, com base no artigo 932, inciso III, do CPC por ser intempestivo. Em suas razões, o embargante alega contradição na decisão. Afirma que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 15/02/2024 contudo, a decisão embargada negou seu prosseguimento sob o argumento de que "deveria ter sido interposto até o dia 12/2/2024 em atendimento ao prazo recursal”. Sustenta que o dia 12/02/2024 foi segunda feira de carnaval, tendo ocorrido a prazo final para o primeiro dia útil ulterior, qual seja, o dia 15/02/2024, quinta-feira pós carnaval (ID 56031523). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Este é o caso dos autos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. O embargante alega que o agravo de instrumento é tempestivo, porquanto o dia 12/02/2024 foi segunda-feira de carnaval, tendo ocorrido a prazo final para o primeiro dia útil ulterior, qual seja, o dia 15/02/2024, quinta-feira pós carnaval. No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE no dia 20/1/2024 e publicada no dia 22/1/2024 (segunda-feira). Em consulta processual, verifica-se que o agravante/embargante interpôs o agravo de instrumento n. 0705597-97.2024.8.07.0000 na data de 15/02/2024. Portanto, dentro do prazo recursal, uma que vez que, conforme artigo 60, §3o, inciso II, da Lei n. 11.697/2008, as datas de 12/02/2024 a 14/02/2024 tratam-se de feriado de carnaval. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para admitir o recurso do agravo de instrumento. Dessa forma, o agravo de instrumento está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 55807767). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator